Tribunal: TJSP
Processo: 0010121-28.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010121-28.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
2
APELAÇÃO No. 0010121-28.2016.8.26.0002
APELANTE: Vanderlei da Silva
APELADA: Justiça Pública
COMARCA: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro)
MAGISTRADA: Fabiana Kumai
VOTO No. 287
Apelação criminal Lesão corporal no contexto de violência doméstica
ou familiar (artigo 129, § 9o do Código Penal)
Absolvição por
insuficiência probatória
Impossibilidade - Condenação legítima

Provas suficientes Fixação de regime prisional mais brando Pedido
prejudicado - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por VANDERLEI DA
SILVA, contra a r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o,
do Código Penal, ao cumprimento de 03 meses de detenção, em regime prisional inicial
aberto, concedido o sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo período de 02
(dois) anos, devendo o acusado neste período cumprir as seguintes condições, sob pena de
revogação do benefício: a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação
ao juízo e b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses,
para informar e justificar suas atividades, buscando sua absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial mais brando.
Regularmente processado o recurso, vieram as contrarrazões.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
3
O apelante foi condenado pela r. sentença porque, segundo a
inicial acusatória, em 27 de janeiro de 2016, aproximadamente às 15hs24, na Rua Tarasca,
no 27, Grajaú, na cidade e Comarca de São Paulo, prevalecendo-se de relações domésticas
e familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira, Jeane Bento de Oliveira, causando-lhe lesão corporal de
natureza leve.
A materialidade resultou evidenciada pela portaria, boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão, exame de corpo de delito, exame de corpo de
delito indireto, bem como pela prova oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, resultou incontroversa.
O réu Vanderlei da Silva disse que houve uma discussão com
troca de tapas e ela começou a quebrar coisas. Segurou-a pelos dois braços. Acha que deu
uma ajoelhada nela. Não deu socos. Disse que ficou com um arranhão na testa. Não passou
por atendimento médico. Não lavrou BO contra a vítima. Não tem problemas com álcool
ou drogas, tem dois filhos, nunca foi processado, trabalha na CET.
A vítima Jeane Bento de Oliveira afirmou que o réu voltou do
trabalho e houve uma discussão. Ele jogou um copo contra ela, mas o objeto não a atingiu.
A depoente jogou uns pratos no chão e ele deu uns socos nas partes íntimas dela. E a
segurava pelos braços vez que ela tentava revidar os golpes. Não conseguiu golpeá-lo.
Retomaram o relacionamento logo depois dos fatos e continuam vivendo bem. Possuem
dois filhos em comum. Na delegacia, a vítima relatou ter sido agredida com socos em seu
rosto, joelhadas nas pernas e nas partes íntimas, tapas no rosto e apertões nos pulsos e
pescoço.
Os policiais militares Adeildo Sabino da Silva e Francisco de
Assis Pinheiro Silva, em seus depoimentos extrajudiciais, confirmaram ter atendido a
ocorrência e, no local, depararam-se com a vítima, que apresentava lesões pelo corpo, no
braço e na boca. Indagada, a ofendida lhes relatou que tinha sido agredida e ameaçada pelo
acusado e, na sequência, entregou uma arma de fogo e munições aos policiais, com medo
que o réu pudesse usar o revólver para matá-la.
Assim, a prova resultou cristalina de que o delito previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, ocorreu e foi cometido pelo acusado, restando inviável a
argumentação da combativa defesa no sentido da insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
4
Como é público e notório, sabemos que os crimes
relacionados à violência doméstica comportam especial desafio ao Estado, porque, apesar
de alta reprovabilidade social, costumam ocorrer no foro da intimidade familiar, e,
portanto, desenvolvem-se sob o manto da clandestinidade. Por isso, a palavra das vítimas
no esclarecimento dos fatos mostra-se indispensável ao revelar a verdade. Nesse sentido,
formou-se remansoso entendimento pretoriano a respeito. Vejamos:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS LEVES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. Em crimes decorrentes de violência doméstica, a
palavra da vítima é de sua importância, principalmente quando vem acompanhada de prova de
materialidade do delito. Caso em que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de
desfazer a versão trazida na peça acusatória. Os procedimentos judiciais decorrentes de atos de violência
doméstica com lesão física de qualquer natureza possuem natureza pública incondicionada, sendo
desnecessária a representação da ofendida ou seu interesse neste sentido para que se de prosseguimento ao
feito. Sentença mantida. Apelação improvida (TJ-RS Apelação Criminal no 70069511519/RS, Relator Des.
José Ricardo Coutinho Silva J. 11/09/2014, 2o Câmara Criminal).
Ademais, o laudo pericial concluiu que a vítima sofreu lesão
corporal de natureza leve, apresentando “hematoma e escoriações”, sendo as lesões
compatíveis com as agressões que a vítima narrou que sofreu do réu.
No caso em tela, a prova pericial é ratificada pelo relato firme
e coerente da vítima, relato que não se provou de qualquer forma indigno de confiança.
Portanto, restou devidamente comprovado que o réu
efetivamente ofendeu a integridade corporal da sua companheira, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo pericial.
Da mesma forma, não há se falar em ausência de dolo
específico, porquanto nítido o excesso na conduta do acusado.
Não há que se falar em legítima defesa, tendo em vista que
referida alegação se mostra completamente isolada em meio ao conjunto probatório, não
havendo qualquer elemento que a corrobore.
Ao contrário do alegado pela defesa, nada costa nos autos que
o apelante tenha sofrido qualquer tipo de agressão por parte da vítima, existindo, apenas,
uma mera discussão prévia entre o casal, que não conferia ao réu o direito de covardemente
agredir a vítima, provocando-lhe hematomas.
Não há indícios de legítima defesa e, ainda que o réu tivesse
agido em legítima defesa, certamente teria incorrido em excesso punível, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
5
que se valeu de extrema agressividade para repelir a suposta agressão por parte de Jeane.
Tamanha foi a desproporção da sua reação que ele não sofreu
nenhuma lesão corporal e as agressões perpetradas pelo réu originou as lesões descritas no
laudo pericial, causando nela lesão corporal de natureza leve, o que revela que o acusado
não se valeu da moderação imprescindível à legítima repulsa, caso efetivamente estivesse
agindo em virtude de injusta agressão por parte da ofendida.
Neste sentido, o parágrafo único do artigo 23 do Código
Penal Brasileiro é claro ao prever que “O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá
pelo excesso doloso ou culposo”, ou seja, responderá pelo crime quando exceder os meios a repelir a
agressão.
Desse modo, verifica-se que a alegação de ter o apelante
agido para defender injusta agressão ficou isolada no conjunto probatório, restando claro
que quem iniciou e perpetrou as agressões foi mesmo o apelante, não havendo prévia
agressão por parte da vítima ou mesmo de outra pessoa, sendo de rigor a manutenção da
condenação do acusado.
Portanto, excluída a possibilidade da legítima defesa, deve ser
mantida a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do apelante,
a prova resultou clara e tranquila, sendo de rigor a manutenção da condenação de
Vanderlei, conforme a r. sentença de primeiro grau, cabendo ponderar que o
desentendimento entre o réu e a vítima, não justifica a adoção de atos violentos e
agressões.
Do mesmo modo, o elemento subjetivo o dolo está
demonstrado no delito.
Sequer se pode dizer que eventual reconciliação entre
agressor e agredida, ou mesmo o eventual desinteresse da vítima em ver o acusado
condenado, esteja ou não preservada a relação afetiva, ensejaria a desnecessidade da
aplicação do Direito Penal. Nossa Suprema Corte, no julgamento da ADIN no 4424,
ocorrido em fevereiro de 2012, decidiu que as lesões corporais leves, no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher, constituem crime de ação penal pública
incondicionada, não dependendo, portanto, de representação da vítima ou mesmo sua oitiva
antes do oferecimento da denúncia para o caso de eventual retratação, de modo que a
manifestação negativa de vontade desta, muitas vezes viciada, não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
6
impedir a persecução penal.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime de
lesão corporal dolosa, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos
autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a
aplicação do princípio da presunção da inocência ou “in dubio pro reo”.
Da mesma forma, plenamente caracterizada a qualificadora
do § 9o do artigo 129 do Código Penal, porquanto praticadas as lesões no contexto de
violência doméstica ou familiar, considerada a relação de companheiros da vítima com o
acusado.
Passo à análise das reprimendas impostas:
Na primeira fase, atenta aos preceitos do artigo 59, do Código
Penal, a MM. Juíza de Primeiro Grau corretamente fixou a pena-base no mínimo legal, em
03 meses de detenção.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Finalmente, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena.
O regime prisional estabelecido foi o mais brando possível,
ou seja, o inicial aberto, resultando prejudicado o pleito da defesa pela fixação de regime
prisional inicial mais brando.
Verifica-se que, presentes os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, foi corretamente concedida a suspensão condicional da execução da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o acusado neste período cumprir as seguintes
condições, sob pena de revogação do benefício: a) proibição de ausentar-se da Comarca
sem prévia comunicação ao juízo e b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma
vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades, o que deve ser mantido.
Incogitável, efetivamente, pelo crime de lesão corporal no
âmbito de violência doméstica contra a mulher, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por incompatível a medida, inclusive diante da violência
praticada pelo réu (art. 44, I, do Código Penal e art. 17 da Lei 11.340/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010121-28.2016.8.26.0002 -Voto no 287
7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR